Tribunal: CARF
Processo: 10930.722677/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA APRECIADA E SOB DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA EM OUTRO PROCESSO. Como a matéria objeto do Despacho Decisório sob análise está sendo apreciada em outro processo, que ainda está sob discussão administrativa, e a defesa não trouxe fatos/elementos novos a justificar suas alegações, a DRJ acertou em não conhecer a manifestação de inconformidade do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do respectivo Recurso.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do resultado ajustado desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao subvencionado, de forma incondicional ou sob condições não relacionadas à implantação expansão de empreendimento econômico não atendem os requisitos do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, de observância obrigatória inclusive conforme parte final do § 4o do mesmo dispositivo.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722677/2019-73
ACÓRDÃO
1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA APRECIADA E SOB DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA EM OUTRO
PROCESSO. Como a matéria objeto do Despacho Decisório sob análise está
sendo apreciada em outro processo, que ainda está sob discussão
administrativa, e a defesa não trouxe fatos/elementos novos a justificar
suas alegações, a DRJ acertou em não conhecer a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Havendo
inovações nas matérias apresentadas em sede recursal, mas não alegadas
em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir o
Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não
configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos
na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não
conhecimento do respectivo Recurso.
PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para
investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014,
poderão deixar de ser computados na determinação do resultado ajustado
desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da
Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais a necessidade de que tenham sido
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. Os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiros fiscais de ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao
subvencionado, de forma incondicional ou sob condições não relacionadas
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722677/2019-73
2
à implantação expansão de empreendimento econômico não atendem os
requisitos do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, de observância obrigatória
inclusive conforme parte final do § 4o do mesmo dispositivo.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que não
conheceu a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722677/2019-73
3
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrado sob no
15931.61942.261218.1.2.02-5145 de fls. 91/98, por meio do qual a interessada declarou
compensações efetuadas com parcela do crédito oriundo do saldo negativo (SN) de CSLL referente
ao ano-calendário de 2013, em decorrência de estimativas mensais pagas em valor superior.
Foi proferido Despacho Decisório (fls. 99/100) que indeferiu o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP porque o crédito em discussão já teria sido
julgado em outro processo administrativo:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, insurgindo-se contra o
DD. Peço vênia para reproduzir os argumentos sintetizados pela instância “a quo”:

Devidamente cientificado da decisão proferida no Despacho Decisório, o sujeito
passivo apresentação manifestação de inconformidade, na qual, após um breve
relato dos fatos, expôs suas razões de defesa, em síntese, conforme a seguir
transcrito.
Inicialmente, a defesa explica os motivos que a levaram à apresentação do PER
Retificador n.o 36067.59490.210519.1.6.03-8938. Segundo ela, primeiro foi
protocolado um pedido de restituição via formulário, para depois, após
orientação da DRF Londrina, ser apresentado o PER Eletrônico, n.o
15931.61942.261218.1.2.02-5145. Ato contínuo, foi emitido Despacho Decisório
(processo n.o 10930.722.440/2019-92 – com manifestação de inconformidade),
que indeferiu o pedido formulado. Por conseguinte, 15931.61942.261218.1.2.02-
5145.
Posteriormente, a defesa aduz que possui Saldo Negativo de CSLL referente ao
ano calendário de 2013 em decorrência dos valores mensais pagos por estimativa
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722677/2019-73
4
serem superiores ao valor calculado na apuração anual. Assim, apresentou o
Pedido de Restituição no 27846.72627.300614.1.3.03-5508 em valor inferior ao
correto, conforme documentos anexos.
Contudo, verificado que o valor originalmente pleiteado foi inferior ao de direito,
houve a necessidade em apresentar o PER n.o 15931.61942.261218.1.2.02-5145,
requerendo o valor complementar de R$ 802.321,48.
Diante da impossibilidade de retificação do PER n.o 27846.72627.300614.1.3.03-
5508 (original, com decisão administrativa formalizada), se fez necessário a
realização de um pedido de restituição complementar em formulário, conforme
documento anexo, cujo protocolo foi realizado em 20/12/2018.
A defesa esclarece que não se discute o mesmo crédito, como entendeu o
Despacho Decisório, mas sim, créditos complementares que não foram objeto do
pedido original.
Em seguida, passa a demonstrar a origem de seu direito creditório, mediante
tabelas demonstrativas, para concluir que os créditos perfazem o montante total
de R$ 1.506.336,67, sendo que a sociedade possui um débito de R$ 658.675,02,
na apuração anual da CSLL, perfazendo um crédito de Saldo Negativo de CSLL no
valor de R$ 847.661,65. Do valor de saldo negativo apurado de R$ 847.661,65, a
sociedade já pleiteou o valor de R$ 45.340,17 no PER Original no
27846.72627.300614.1.3.03-5508, restando o valor de R$ 802.321,48 a ser
restituído ou compensado.
Em suma, originalmente foi transmitido o PER n.o 27846.72627.300614.1.3.03-
5508, referente a competência de 2013, apenas no valor de R$ 45.340,17, o qual
foi devidamente homologado. Após a revisão realizada, verificou-se que não foi
aproveitado um saldo negativo no valor de R$ 802.321,48, o qual é objeto do PER
em discussão.
Por fim, trata da legislação aplicável à matéria sob discussão.
Diante de todo o exposto, requer o reconhecimento do direito à restituição no
valor
complementar
de
R$
802.321,48
vinculado
PER
n.o
15931.61942.261218.1.2.02-5145, que foi protocolado em substituição ao pedido
realizado via formulário, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme
artigo 142 c/c artigo 143, inciso V da Instrução Normativa n.o 1.717/2017.”

Foi proferido o acórdão n. 106-035.207 pela 12a TURMA/DRJ06, não conhecendo a
manifestação de inconformidade:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2013
MATÉRIA APRECIADA E SOB DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA EM OUTRO PROCESSO.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722677/2019-73
5
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA.
Como a matéria objeto do Despacho Decisório sob análise está sendo apreciada
em outro processo, que ainda está sob discussão administrativa, e a defesa não
trouxe fatos/elementos novos a justificar suas alegações, a manifestação de
inconformidade apresentada não deve ser conhecida.
Manifestação de Inconformidade
Não Conhecida Sem Crédito em Litígio

A DRJ entendeu, em síntese, que o PER objeto do presente processo, na verdade, já
havia sido analisado nos autos de outro processo administrativo (PAF n.o 10930.908333/2018-
79):

O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa de que não se trataria dos mesmos créditos, mas sim de créditos
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722677/2019-73
6
complementares. Ademais, com relação ao direito creditório pleiteado, o recurso veicula um novo
fundamento quanto ao enquadramento nos termos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 dos
benefícios fiscais de ICMS (crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado do Paraná) como
subvenção para investimento.

Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.
O PER n.o 15931.61942.261218.1.2.02-5145, que é objeto deste processo, foi
analisado no PAF n.o 10930.908333/2018-79. À vista dessa duplicidade e considerando que
naqueles autos já houve decisão de mérito, o presente processo perde o objeto por falta de
interesse de agir. Ou seja, não há necessidade nem utilidade em discutir-se nestes autos a
pretensão da parte que já foi apreciada em outro processo administrativo.
Analisando a decisão da DRJ proferida no PAF n.o 10930.908333/2018-79,
compreendo que a instância julgadora consolidou a análise do crédito como um todo, incluindo o
pedido original e o complementar:

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722677/2019-73
7
A propósito, os autos dos processos correlacionados deveriam estar vinculados, ou
no mínimo com cópias das decisões trasladadas no processo impactado, o que não deixo de notar.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“
[...]
de uma leitura detalhada das decisões proferidas no Despacho Decisório n.o
5.268/2022 - EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB e no Acórdão n.o 106-
034.804 – 3a Turma/DRJ06, fica claro que o PER n.o 15931.61942.261218.1.2.03-
5145 objeto do Despacho Decisório sob análise no presente processo, N.o da
Comunicação 2648468, data de emissão 07/05/2019, já foi devidamente
analisado nos autos do PAF n.o 10930.908333/2018-79, com decisão desfavorável
ao sujeito passivo, ou seja, o crédito referente a saldo negativo de CSLL, no valor
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.846 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722677/2019-73
8
complementar
de
R$
802.321,48,
solicitado
no
PER
n.o
15931.61942.261218.1.2.03-5145, foi INDEFERIDO.
Por fim, registre-se que a matéria analisada no PAF n.o 10930.908333/2018-79
ainda está sob discussão administrativa.”

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso para manter a decisão
exarada pela DRJ que não conheceu a manifestação de inconformidade.

É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 177
DF CARF MF
Original